Tribunal: STF
Processo: RE 99345
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-11
Data de publicação: 1986-04-11

Ementa:
DUPLICATA EMITIDA PARA COBRANÇA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ART-20,
PAR-3., DA LEI 5434, DE 1968, COM A ALTERAÇÃO ADVINDA DO DEC.-LEI
436, DE 1968: NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS.
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALOR DE SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS
DE DUPLICATA. NECESSARIO, POREM, QUE DECORRA SUA EMISSAO DE CONTRATO
E DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PAR-3., DO ART-20, DA LEI
5434/68, COM A ALTERAÇÃO DO DEC-LEI N. 436/69). E TAIS SERVIÇOS
DEVERIAM SER DISCRIMINADOS (PAR-1. DO MESMO ART-20).
O CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTONOMA, E
NÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NÃO AUTORIZA A COBRANÇA POR DUPLICATA.
A FORMULA POSSIVEL, PARA EMBASAR AÇÃO DE EXECUÇÃO, TERIA SIDO A
GARANTIA DO DÉBITO POR PROMISSORIAS. NÃO SE NEGA A EXISTÊNCIA DO
DÉBITO, NEM A POSSIBILIDADE DE A CREDORA VIR A COBRA-LO. APENAS
NÃO E POSSIVEL FAZE-LO ATRAVÉS DA DUPLICATA EM QUESTÃO, SE NÃO
SE ENCONTRA ELA COM OS REQUISITOS DE NATUREZA FORMAL EXIGIDOS
LEGALMENTE.